Tribunal: TJDFT
Processo: 0732034-67.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em ação acidentária. O apelante alega que contraiu COVID-19 no exercício de sua função de vigilante, resultando em sequelas respiratórias que reduziram sua capacidade laboral. O pedido principal é a concessão do benefício de auxílio-acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente o nexo causal entre a atividade laboral e a suposta patologia, bem como a falta ou a redução da capacidade laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de o laudo pericial não vincular o magistrado, a falta de prova cabal, a respeito do nexo causal e da amplitude da suposta incapacidade laboral, resulta na não concessão do auxílio-acidente, máxime se o laudo pericial concluiu pela ausência tanto do nexo de causalidade como pela incapacidade total e/ou parcial da capacidade para o trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre a atividade laboral e a patologia, bem como a redução da capacidade laboral”.
_________
Dispositivos legais relevantes citados: Lei de n.o 8.213/1991, art. 19, 20, 21, 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1635503, 07133601220218070015, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 03.11.2022, p. 18.11.2022; TJDFT, Acórdão 1631515, 07136814720218070015, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 19.10.2022, p. 07.11.2022.